Tribunal: TJSP
Processo: 1003730-41.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDADA EM INÉRCIA DA AUTORA QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO NO SENTIDO DE PROMOVER A CITAÇÃO DA RÉ – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO – DÚVIDA QUANTO À EFETIVA ENTREGA DA COMUNICAÇÃO À AUTORA – EXTINÇÃO AFASTADA – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDADA EM INÉRCIA DA AUTORA QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO NO SENTIDO DE PROMOVER A CITAÇÃO DA RÉ – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO INCOMPLETO – DÚVIDA QUANTO À EFETIVA ENTREGA DA COMUNICAÇÃO À AUTORA – EXTINÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA.

RECURSO PROVIDO